Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735123-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO QUERELADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente. 3. A impetrante, advogada do paciente, apontou como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em razão da decisão proferida nos autos da ação de queixa-crime, processo n.0726729-81.2022.8.07.0001, segundo a qual foi indeferida a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da transação penal, nos seguintes termos: “Tendo em vista a ausência de consentimento do querelante em relação à oferta dos benefícios da Lei 9.099/95 ao querelado, o que impossibilita a elaboração de proposta de transação penal e/ou suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (ID 168988615), mantenho a audiência de instrução e julgamento designada nos autos para o dia 31/8/2023, às 14h20. Aguarde-se a realização da audiência”. 4. Sustenta a impetrante que, após o querelante manifestar interesse na realização de audiência preliminar para oportunizar ao querelado a composição dos danos, o acordo não se formalizou e o querelante se opôs à oferta da transação penal e da suspensão condicional do processo. Aduz que meses depois da audiência o querelante fez contato com a impetrante e ofertou o dobro do valor proposto na audiência (R$5.000,00). E argumenta que a má-fé do querelante não pode obstar o oferecimento do benefício pelo MP, ante o preenchimento dos requisitos legais. 5. Pedido liminar para suspensão do processo de origem indeferido. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso e sustentou a sua ilegitimidade para oferecimento da transação penal e do sursis processual. 6. Como bem enunciado pela magistrada que decidiu o pedido liminar:” [...] sequer há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da transação penal, entendendo, a maioria da doutrina, que caberia à vítima (querelante) o direito de propor a transação em ação penal privada, sob pena de o Ministério Público usurpar o direito de queixa, do qual não é o titular [...]”. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24.11.2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.6.2021, DJe de 30.6.2021). Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1046623, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgamento: 31.08.2017); precedente da 2a Turma Recursal: (Acórdão 1275924, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, julgamento: 26.08.2020); precedente da 3a Turma Recursal:(Acórdão 1614057, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, julgamento: 14.09.2022) 7. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC147251, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p. 17.09.2012; APN 634, Rel. Min. Felix Fischer, p. 03.04.2012), a transação penal não é direito subjetivo do acusado, mas sim um direito e opção do querelante. Desse modo, mesmo que o querelado preencha os requisitos legais, não se pode obrigar o querelante a fazê-lo, sob pena de descaracterizar o instituto, porquanto a sua aplicação aos crimes de ação penal privada exige o consentimento mútuo das partes. 8. Rejeitada a proposta formulada pelo ofendido/querelante ou por ele declarado expressamente a oposição à oferta da transação penal e da suspensão condicional do processo, é descabida a interferência judicial para determinar ao Ministério Público que ofereça ao acusado/querelado os benefícios despenalizadores. 9. Ordem conhecida e denegada. Inicialmente, a parte recorrente impetrou habeas corpus apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que indeferiu a remessa do processo no 0726729-81.2022.8.07.0001 ao Ministério Público para oferecimento de transação penal. Por ocasião do julgamento do habeas corpus, a ordem foi denegada por esta Terceira Turma Recursal, nos termos da ementa retromencionada. Se voltando contra decisão da Turma Recursal, a parte recorrente apresenta recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, aponta que o benefício da transação penal é direito do querelado independentemente da natureza da ação. Alega que o Ministério Público não pode ser impedido de oferecer transação penal ao paciente, uma vez que preenchidos os requisitos para tal. Contudo, não obstante os argumentos recursais, o presente recurso é inadmissível, haja vista a decisão denegatória de habeas corpus ter sido proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em sede ordinária (art. 105, II, “a” da Constituição Federal) recurso interposto contra decisão denegatória de habeas corpus proferida por Turma Recursal vinculada aos juizados especiais. No mesmo sentido, colhe-se precedente : AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1320781, 07529178520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a hipótese dos autos não está contemplada entre as competências definidas pelos arts. 10, 11 e 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal